Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706286-71.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS, LUCIANO VIANA NETO RECORRIDO: RAFAEL ALVES E SILVA DESPACHO O recurso inominado 25462825 veio desacompanhado das custas e do preparo recursais, ao passo que a petição defende serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Contudo, não constam nos autos as declarações de hipossuficiência e nem documentação capaz de demonstrar a condição alegada pelos réus/recorrentes, notadamente porque Luciano Viana Neto declarou ser servidor público na procuração ID 25462764 e Rosiane Ferreira dos Santos afirmou ser farmacêutica (ID 25462765). Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2021.